Tribunal: TJDFT
Processo: 0740838-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. PRÉVIA CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR. IRRELEVANCIA. APROVAÇÃO NO ENEM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso interposto por apenada contra decisão que indeferiu o pedido de remição de pena em razão da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023, sob o fundamento de que a recorrente já possuía nível superior completo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 2 questões em discussão: (i) a aplicabilidade da remição de pena por estudos a apenada que obteve aprovação no ENEM; e (ii) a consideração sobre o nível educacional prévio da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. A aprovação no ENEM é causa de remição, conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, sendo indiferente a alegação de que a apenada já possuía nível superior, desde que os estudos contribuam para seu aperfeiçoamento educacional;
2. A remição de pena visa a ressocialização do apenado, independentemente do nível educacional já alcançado, desde que o exame traga progresso intelectual ao condenado;
3. Considerando que a apenada já havia concluído o ensino médio anteriormente, não se aplica a ela o benefício de 1/3 do art. 126, §5o, da LEP.
IV. CONCLUSÃO.
4. Agravo em Execução Penal conhecido e provido.